Tribunal: STF
Processo: ARE 1482391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO AUTORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COVID-19. AULAS CONTRATADAS NA MODALIDADE PRESENCIAL QUE PASSARAM A SER OFERECIDAS DE FORMA REMOTA. PRETENSÃO AUTORAL DE REDUÇÃO DA MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENSINO À DISTÂNCIA DECORRENTE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PARA CONTROLE DA PANDEMIA QUE NÃO ENSEJA O DEFERIMENTO DO PLEITO PRETENDIDO. AUSENTE GRAVE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. REFORMA DO DECISUM ATACADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC.CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput; 23, V; 205, e 208, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, embora não se olvide a possibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão, consubstanciada em acontecimentos imprevisíveis, extraordinários e inevitáveis que causam excessivo desequilíbrio contratual, entendo que este não restou devidamente demonstrado pela apelada, dada a ausência de elementos probatórios aptos que evidenciem redução significativa na sua renda. Em abono a sua tese, a parte recorrida defende que, diante da não disponibilização das aulas presenciais, face o quadro de pandemia global que a todos afeta, a instituição de ensino superior certamente reduziu parte de seus custos relativos aos serviços de energia, água, limpeza, segurança, dentre outras relacionadas ao desempenho de suas atividades cotidianas. Todavia, em contrapartida, a manutenção das aulas em modalidade virtual implica na permanência de pagamento do salário dos professores e demais profissionais de setores administrativos, bem como o surgimento de novas despesas com a disponibilidade de recursos e tecnologias aptas a permitir a continuidade das ações acadêmicas através da rede de internet. Em que pese o art. 6º, V do Código de Defesa do Consumidor, estabelecer como direito básico do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”, tal situação de desvantagem exagerada não restou comprovada. Ademais, não há como reputar esse ou aquele percentual como adequado para a revisão de valores, ainda mais considerando a possibilidade de reposição de eventuais aulas práticas futuramente. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente